Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-35.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de improcedência. Inconformismo da associação autora. Não acolhimento. Ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora, existe entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam aos não associados ou os que a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de improcedência. Inconformismo da associação autora. Não acolhimento. Ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora, existe entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam aos não associados ou os que a elas não anuíram. Situação em que não houve a anuência da requerida para filiação como associada. Não bastaria que houvesse previsão para a cobrança das taxas no Estatuto Social da Associação. Nas escrituras dos lotes não consta qualquer menção sobre a existência da Associação. Não houve qualquer comprovação de que a requerida tenha contribuído voluntariamente com alguma taxa ou rateio ou participado de alguma assembleia, ônus que competia a Associação autora e do qual não se desincumbiu. Impossibilidade da cobrança. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1003171-35.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS CHAMPS PRIVÉS, é apelado GINA
LAGANA BRENELLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003171-35.2016.8.26.0115
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.191
No Processo - Classe:
1003171-35.2016.8.26.0115 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campo Limpo Paulista
MM Juiz de 1o Grau:
Marcel Nai Kai Lee
Partes:
Apelante: Associação Melhoramentos Champs Privés
Apelado: Gina Lagana Brenelli
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de
loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença
de improcedência. Inconformismo da associação autora.
Não acolhimento. Ressalvado o posicionamento pessoal
desta Relatora, existe entendimento firmado pelo STJ em
sede de Recurso Repetitivo de que as taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não obrigam aos não
associados ou os que a elas não anuíram. Situação em que
não houve a anuência da requerida para filiação como
associada. Não bastaria que houvesse previsão para a
cobrança das taxas no Estatuto Social da Associação. Nas
escrituras dos lotes não consta qualquer menção sobre a
existência da Associação. Não houve qualquer comprovação
de que a requerida tenha contribuído voluntariamente com
alguma taxa ou rateio ou participado de alguma assembleia,
ônus que competia a Associação autora e do qual não se
desincumbiu. Impossibilidade da cobrança. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
933/937 nos autos da Ação Cobrança proposta pela Associação Moradores Champs
Privés em face de Gina Lagana Brenelli.
O D. Magistrado, preliminarmente, declarou prescrita a pretensão ao
recebimento das parcelas vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação, e no
mérito, julgou improcedente a pretensão da Associação dos moradores em receber os
valores inadimplidos pela requerida referente à taxas administrativas.
Inconformada, a Associação autora recorreu argumentando que a
requerida era beneficiada pelos serviços prestados, obrigando-a ao pagamento das taxas
associativas (fls. 939/950).
Contrarrazões às fls. 955/961, pelo não provimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003171-35.2016.8.26.0115
(RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, a associação autora foi
constituída em 1986 e a requerida adquiriu os dois lotes (terrenos) em 2006.
Deve ser ressaltado o posicionamento pessoal desta Relatora, de que
não seria adequado que um morador adquirente de um imóvel em uma associação já
instituída
pudesse ser beneficiado pelos serviços e confortos propiciados pela
associação sem suportar qualquer valor a título de custeio (taxa de manutenção),
mormente considerando que a respectiva cota parte necessariamente seria suportada
pelos outros associados, gerando um enriquecimento sem causa.
De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em
Recurso Especial Repetitivo (Tema 882), segundo a qual “as taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram”, devendo ser observado o entendimento pacificado em atenção ao contido
quanto à matéria na legislação processual vigente.
Com efeito, a Associação dos moradores aduziu na exordial que o
vínculo jurídico que obrigava a requerida ao pagamento das taxas associativas decorria
diretamente do seu Estatuto Social. Contudo, verifica-se que o próprio Estatuto Social
dispõe que ficariam sub-rogados aos novos adquirentes de lotes todos os direitos e
obrigações associativas, desde que o antigo associado informasse ao adquirente a
existência da Associação.
No caso dos autos, a Associação autora não cumpriu com o ônus de
provar que a requeria tinha ciência da existência da associação ou que realizou qualquer
ato que poderia ser considerado como uma associação tácita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003171-35.2016.8.26.0115
(RC)
Pág. 4/4
Não bastasse, nas matrículas dos imóveis não constou qualquer
informação acerta da existência da associação e nos autos não foi encartado o contrato
de compra e venda dos lotes.
Aliás, a própria requerida declarou expressamente que nunca recebeu
qualquer carta convide da associação, nunca pagou qualquer taxa ou participou de
assembleia. Desta forma, caberia a Associação o ônus probatório, que poderia
facilmente ser comprovado documentalmente, o que não foi efetuado.
Destarte, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, não
havendo prova da vinculação voluntária e expressa da requerida à associação, as taxas
de manutenção realmente não poderiam ser cobradas, impondo-se a manutenção da
improcedência da ação.
Vencida, a Associação autora deverá arcar com as verbas da
sucumbência, majorando os honorários de 10% para 15% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora